Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DATA DE EMISSÃO E DATA DE VENCIMENTO DISTINTAS. AUSENCIA DE NULIDADE DO TÍTULO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão executória de nota promissória. Recurso da autora visando à reforma da sentença que declarou a nulidade do título e extinguiu a ação executiva por inépcia da inicial.

2 – Nota promissória. Na forma do art. 54 do Decreto 2.044/1908, são requisitos essenciais da nota promissória a sua denominação, a soma de dinheiro a pagar, o nome da pessoa a quem deve ser paga e a assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial, de forma que o preenchimento da data de vencimento da nota promissória não é requisito para a sua validade. Na nota promissória em exame constam duas datas de vencimento no título, uma no campo de vencimento escrita em numerais (24/09/2019) e outra no campo escrito por extenso, que se confunde com a data de emissão (03/09/2019). Verifica-se, claramente, a ocorrência de um erro material no preenchimento da nota promissória e que ambas as partes tinham consenso de que o pagamento não seria na modalidade à vista, mas pagável em um dia fixado. Nesse cenário, se entre duas datas de vencimento uma for igual à data de emissão, deve prevalecer a data posterior (24/09/2019), ainda que numericamente expressa, e não a data por extenso, conforme jurisprudência do STJ em que se definiu que da interpretação sistemática do Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra – LUG) infere-se que para solucionar questão relacionada a defeito suprível ou requisito não essencial da nota promissória, deve ser buscada a vontade presumida do emitente (REsp 1730682/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020). Sentença que se anula para o fim de determinar o prosseguimento da ação de execução.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L